Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717034-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: NIZETE BATISTA DE MOURA DECISÃO Considerando que os autos não tratam de discussão envolvendo reajuste de plano de saúde coletivo envolvendo faixa etária, mas sim de plano individual, torno sem efeito a suspensão determinada na decisão de id. 18696983, uma vez que inexistente matéria relacionado ao Tema 1.016 em sede de repetitivo no STJ. Intimem-se as partes. Após, tornem os autos conclusos para prosseguimento no julgamento do recurso de apelação. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora